Tribunal: TJDFT
Processo: 0731439-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731439-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: E S J ODONTOLOGIA LTDA, EDMUNDO SOUZA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de E S J ODONTOLOGIA LTDA e EDMUNDO SOUZA JUNIOR, processo n. 0739742-16.2023.8.07.0001, na qual deferiu parcialmente a impugnação a penhora, o fazendo nos seguintes termos (ID 203493945 da origem): “(...) II - Do executado Edmundo Souza Junior No ID 200885419, certificou-se a penhora de ativos financeiros efetivada via Sisbajud em 18/6/2024, no valor de R$ 12.224,16, em contas bancárias titularizadas pelo réu perante a Caixa Econômica Federal (R$ 10.488,29); a Nu Pagamentos (R$ 288,00); e o Itaú Unibanco S.A. (R$ 1.447,87), tendo esta última constrição recaído em depósito mantido a prazo, títulos ou valores mobiliários, tudo detalhado no extrato Sisbajud de ID 200895032 e comprovado no ID 203492039. No ID 202375282, o executado apresenta impugnação, onde afirma que a constrição atingiu valores mantidos em contas poupança com saldo de até 40 salários mínimos, os quais alega serem impenhoráveis. Nos IDs 203398759 e 203398760, apresentou os extratos das contas atingidas, mantidas perante a Caixa Econômica Federal e o Itaú Unibanco, respectivamente. Relatado, passo a decidir. Sabe-se que é inadmissível a penhora, ainda que parcial, da quantia de até 40 salários mínimos mantidos pela parte ré em conta poupança, nos termos estabelecidos no art. 833, X do CPC. A impenhorabilidade absoluta dos ativos mantidos pelo devedor em conta poupança imprescinde da constatação de que o montante é mantido como reserva financeira do devedor, não gozando da referida proteção jurídica a conta poupança utilizada de forma dissociada da sua natureza, nem mesmo a conta corrente. Da análise dos extratos bancários trazidos aos autos pelo executado Edmundo Souza, verifico demonstrado que, de fato, a conta titularizada perante à Caixa Econômica se trata de poupança, o que resta caracterizada inclusive pela movimentação estampada, típica de conta poupança. Noutro giro, pelo extrato acostado no ID 203398760, verifico que a conta bancária titularizada pelo réu perante o Itaú Unibanco trata-se de conta corrente, a qual não goza da proteção legal estabelecida no inc. X do art. 833 do CPC. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE à impugnação de ID 202375282 para reconhecer a impenhorabilidade do valor de R$ 10.488,29 bloqueado na conta poupança mantida pelo réu perante a Caixa Econômica Federal e converter em pagamento o valor de R$ 1.735,87 penhorado nas contas bancárias mantidas pela parte ré perante a Nu Pagamentos (R$ 288,00); e o Itaú Unibanco S.A. (R$ 1.447,87). Publique-se. Intimem-se. À Secretaria: 1. Preclusa esta decisão, expeçam-se as seguintes ordens de levantamento quanto ao depósito de ID 203492039: a. R$ 10.488,29 em favor do executado Edmundo Souza Junior; b. R$ 1.735,87 em favor da parte autora. 1.1. Faculto o prazo de 15 (quinze) dias para as partes indicarem conta bancária de sua titularidade ou de procurador com poderes para receber e dar quitação, a fim de que lhes seja expedido ofício de transferência quanto aos valores supra. Acaso não informado, expeça-se alvará de levantamento. 2. Fica o credor também intimado a, no mesmo prazo, apresentar a planilha atualizada de débito e a indicar bens a penhora. 2.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, considera-se suspenso o feito nesta data pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos em arquivo localizado nas dependências desta Vara, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da data da intimação para indicar bens. 2.2. Durante o prazo da suspensão, deverá a parte credora indicar bens penhoráveis, independentemente de qualquer outra intimação. Transcorrido o prazo da suspensão sem qualquer manifestação da parte credora, certifique-se o decurso do prazo e encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 2.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir da certidão do decurso do prazo da suspensão.” Inconformado, o exequente recorre. Diz que o agravado/executado não teria apresentado argumentos válidos para autorizar o desbloqueio. Ressalta que “Conforme verifica-se no extrato bancário acostado ao ID 203398759, não é possível verificar se tal conta é ou não de livre movimentação.” Em tese subsidiária, defende que seja mantido o bloqueio de 30%, “tendo em vista que não afetará na situação econômica ou capacidade de sobrevivência da Agravada.” Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, “com a consequente REFORMA das Decisões de ID 203493945 e 204436851, e consequente manutenção do bloqueio dos valores constritos na conta do agravado, e validando-se a citação da empresa agravada BSL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA atualmente denominada como E S J ODONTOLOGIA LTDA (nome fantasia: ORTHOS ODONTOLOGIA).” Preparo ao ID 62275402. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, não se verifica, primo ictu oculi, perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo que imponham o deferimento da liminar pleiteada, pois sua Excelência a quo condicionou o levantamento da quantia pelo agravado à ocorrência de preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza pela presente interposição. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator